Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-91.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a revisão das faturas dos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2024, além de janeiro e março de 2025, no valor total de R$ 3.876,43, visando adequação ao suposto consumo médio de R$ 146,98 por fatura. Subsidiariamente, requereu a exclusão da tarifa de esgoto das referidas faturas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.581,16 (R$ 2.290,58 em dobro).
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 78326647.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra ser merecedora do benefício, principalmente em razão dos elevados gastos com as enfermidades que a acometem. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Outrossim, O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o).
6. A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é negócio jurídico de natureza contratual, que vincula o prestador de serviços e o usuário contratante, conforme disposto no art. 78 da Resolução no 14 ADASA. Decorre que a obrigação estabelecida entre as partes é de natureza pessoal, sendo o usuário contratante responsável pelo pagamento das faturas provenientes do contrato entabulado com a concessionária de serviços.
7. Consta dos autos documentos emitidos pela CAESB que atestam a realização de 02 (duas) visitas técnicas, conforme Ordens de Serviço no 1050000122407807 (ID 78326618) e 1050000032502046 (ID 78326620, pág. 1), além de 01 (uma) aferição técnica do hidrômetro, Ordem de Serviço no 1050000042517930 (ID 78326620, pág. 2), oportunidade em que restou constatado o bom funcionamento do hidrômetro, bem como a inexistência de anormalidade nas instalações de responsabilidade da Caesb que pudesse influenciar no volume medido.
8. No ID 78324500, consta ainda Parecer Técnico contratado pela própria autora, onde restou constatada a inexistência de vazamento nas instalações internas de sua residência.
9. Nos termos do artigo 63 do Decreto no 26.590/2006 “Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro (...)”. Já a Resolução no 14/2011, editada pela ADASA, ao seu turno, estabelece no artigo 49 que “Todas as instalações de água a partir do ponto de entrega e as instalações de esgoto antes do ponto de coleta serão efetuadas pelo usuário, o qual será responsável por sua conservação.” Inequívoco, portanto, que eventual existência de vazamento na área interna do imóvel é de responsabilidade do usuário.
10. A autora/recorrente impugna as faturas dos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2024, bem como as de janeiro e março de 2025, sob argumento de que teriam excedido sua média de consumo mensal (R$ 146,98). Importante destacar não haver impugnação quanto à fatura do mês de outubro de 2024, bem como em relação ao mês de abril de 2025 e seguintes.
11. Assim, considerando que nos meses subsequentes às faturas impugnadas a média de consumo se normalizou, sem ter havido qualquer intervenção técnica no hidrômetro ou nas instalações, conforme atestado nas Ordens de Serviço no 1050000122407807 (ID 78326618), 1050000032502046 (ID 78326620, pág. 1), na aferição técnica do hidrômetro no 1050000042517930 (ID 78326620), bem como no Parecer Técnico contratado pela autora (ID 78324500), a única conclusão possível é de que a recorrente realmente consumiu as quantidades de água aferidas nas faturas contestadas, não havendo qualquer falha nas medições realizadas pela recorrida.
12. Como pontuado na sentença, “não há elementos que evidenciem erro na medição do consumo ou falha na prestação do serviço por parte da ré. O consumo de água é variável e depende de múltiplos fatores, inclusive internos ao imóvel, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário, conforme dispõe a Resolução ADASA no 14/2011”.
13. Nesse contexto, não comprovadas quaisquer irregularidades praticadas pela recorrida, não é possível reconhecer sua responsabilidade pelos danos reclamados pela autora/recorrente, não merecendo reparos à sentença de improcedência da ação.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.